Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-31.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCOS DE ARRUDA MURATA - CPF: 522.979.341-49 (APELADO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL (APELANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER (APELANTE), EVERTON ANDREY LESSA - CPF: 730.716.761-15 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (APELANTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA AÇÃO OU EXTINÇÃO DO MANDATO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO DA EXTINÇÃO POR DESÍDIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VERBAS HONORÁRIAS POR EQUIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de exigir contas proposta pelo cliente em face de seu ex-advogado, visando à prestação de contas quanto a valores recebidos no exercício do mandato outorgado para atuação em demanda judicial perante o Juizado Especial Cível. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso discute: (i) a alegação de prescrição intercorrente; (ii) a possibilidade de extinção do feito por negligência do autor; e (iii) subsidiariamente, a readequação dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir

3. A prescrição aplicável à ação de exigir contas referentes a valores recebidos por advogado é de cinco anos. O termo inicial do prazo prescricional coincide com o arquivamento definitivo da ação na qual o causídico atuou ou com a extinção do mandato. No caso concreto, não decorreu o prazo quinquenal, razão pela qual foi rejeitada a preliminar de prescrição. A prescrição intercorrente não se aplica às ações de conhecimento, mas apenas às ações de execução, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

4. A extinção do processo por negligência do autor somente se justifica quando houver inércia injustificada nos termos do artigo 485, III, do CPC, o que não se verificou na hipótese dos autos.

5. Em relação às verbas honorárias, não cabe readequação dos valores arbitrados, se mostrando necessário no caso manter a fixação por equidade, levando-se em conta o trabalho desempenhado, o valor da causa e o tempo despendido pelo advogado do Autor/Apelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FAROUK NAUFAL
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exigir Contas promovida por
ALESSANDRO MARCOS DE ARRUDA MURATA.

O Apelante não se conforma com a sentença, que restou complementada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, sustentando que o juízo de origem entendeu equivocadamente tratar-se de prescrição extintiva, enquanto a alegação principal do recorrente referia-se à prescrição intercorrente e à inércia do Autor/Apelado, conforme o artigo 485, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante argumenta que o processo originário tramitou no 8º Juizado Cível da Capital sob o número 0030463-17.2015.8.11.0001, tendo sido arquivado em 11/10/2017, conforme registros do sistema antigo do Projudi. A nova ação foi distribuída somente em 22/01/2021 e desde 11/07/2022 não houve impulso processual pelo Apelado, caracterizando a prescrição intercorrente e configurando desídia.

Fundamenta sua tese no artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo que a interrompeu. Assim, ao considerar a soma dos períodos de paralisação, entende-se que já transcorreram mais de cinco anos sem manifestação do autor, caracterizando a prescrição intercorrente e justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Adicionalmente, alega que, caso não se reconheça a prescrição intercorrente, deve ser aplicada a penalidade por inércia processual prevista no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, aponta a necessidade de adequação da condenação em honorários advocatícios. Argumenta que o juízo de origem não observou a graduação prevista no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, que se reconheça a inércia processual do Autor/Apelado, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Em caso de desprovimento das referidas teses recursais, requer a adequação da condenação dos honorários advocatícios. Em caso de provimento, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Exigir Contas em que o Autor/Apelado objetiva que o Requerido/Apelante preste as contas do mandato que lhe foi outorgado para representa-lo como advogado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0030463-17.2015.8.11.0001, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de contas, condenando os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID 257302277.

Posteriormente, o juízo sentenciante acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada pelo ora Apelante e analisar a alegada prescrição, ocasião que rejeitou a prejudicial de mérito, nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, observo que realmente padece de omissão a decisão objurgada em relação à prejudicial de mérito da prescrição, de modo que os embargos devem ser acolhidos.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para analisar a alegada prescrição.

O prazo prescricional para exigir contas de quantias recebidas pelo advogado por seu cliente é de 5 anos, nos termos

do artigo 25-A, da Lei nº 8.906/94:

“ Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RESISTÊNCIA QUE IMPÔS O MANEJO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25-A DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA RELAÇÃO MANTIDA COM O CLIENTE, OU SEJA, CONCLUSÃO DO PROCESSO OU EXTINÇÃO DO MANDATO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EOAB E CED. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSC. RAC n.

0315846-81.2014.8.24.0023, 7ª Câm. Civil. Rel. Des.

Álvaro Luiz Pereira de Andrade, J. 04.03.21 – negritei).

O termo inicial da contagem do prazo, a seu turno, deve ser considerado como o término da ação para a qual foi o causídico constituído ou a extinção do mandato recebido, a teor dos arts. 12 e 13 do Código de Ética e Disciplina da OAB, eis que se trata do termo final da relação mantida com o cliente. Vejamos:

“Art. 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato”.

Sobre o tema, cito jurisprudência do STJ. Vejamos:

“ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.1. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça "a pretensão do mandante para exigir as contas surge ao final do exercício do mandato, o que, na hipótese do mandato judicial, corresponde à data do arquivamento do processo, salvo eventual revogação ou renúncia dos poderes conferidos" (REsp 1877742/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021).2. Agravo interno desprovido”.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.907.545/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 27.03.23 – negritei.)

No caso em pauta, ao que se verifica do histórico processual da ação n. 0030463-17.2015.811.0001 (id. 85307878), o processo foi arquivado definitivamente em 11/10/2017, ao passo que a ação de prestação de contas foi proposta em 28/01/2021. Logo, não havia decorrido o quinquênio legal.

Assim, rejeito a alegada prescrição. (...)” –
sic ID 257302281.

As teses recursais consistem na ocorrência de prescrição intercorrente, na possibilidade de extinção do processo por negligência do Autor/Apelado e, subsidiariamente, na readequação das verbas honorárias arbitradas no julgado, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A respeito da arguição de ocorrência de prescrição intercorrente, razão não assiste ao Recorrente, pois tal instituto se aplica tão somente aos processos de execução e não ao de conhecimento, conforme reiterada jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. A
prescrição intercorrente é instituto aplicável à execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil, não podendo ser reconhecida na ação de conhecimento.
A extinção do feito por prescrição intercorrente pressupõe inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso de prazo contado da intimação pessoal do exequente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0680.15.000103-9/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se pronunciar a nulidade processual quando a ausência de realização de ato prescrito em lei ou requerido pela parte a esta não acarretou efetivo e concreto prejuízo, por força do art. 282, § 1º, CPC.

2. Caracteriza-se a litispendência quando ocorrer a tríplice identidade entre duas ou mais ações, consubstanciada nas mesmas partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º do CPC.
3. A prescrição intercorrente não tem aplicação nas ações de conhecimento, na medida em que o CPC prevê consequências processuais específicas para a inércia da parte autora.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.219881-4/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022) – destaquei.

Não obstante, a sentença corretamente analisou a questão relacionada à prescrição (direta), haja vista o ajuizamento da ação dentro do prazo de 5 (cinco) anos após o encerramento do mandato outorgado pelo Apelado nos autos da Ação nº 0030463-17.2015.811.0001, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Ressalta-se que, ao contrário do que faz crer o Apelante, a interrupção da prescrição pelo despacho que recebeu a ação (ID 257302725) ocorreu na data de 02/02/2021, haja vista a citação válida do próprio recorrente, que apresentou sua contestação na data 25/02/2021 (ID 49825464), a teor do artigo 202, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em prescrição.

De igual modo, inviável se falar em

extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Autor/Apelado não foi regularmente intimado pessoalmente para promover o andamento do feito, conforme estabelece o §1º do referido dispositivo.

Ainda que assim não fosse, é oportuno mencionar que, conforme o artigo 4º do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade, sobretudo quando a parte Apelante sequer arguiu a desídia do Apelado durante o referido período que o processo ficou paralisado, já que optou por suscita-la apenas após a prolação da sentença, em sede de embargos declaratórios.

Por fim, o Apelante almeja a readequação dos honorários sucumbenciais, observando o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, o §8º do supracitado dispositivo prevê que, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse contexto, e considerando que o valor da causa perfaz o importe de R$ 7.326,78 (sete mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta e oito

centavos), evidente que o juízo sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao estabelecer a verba honorária por equidade.

Isso porque, se fosse considerado o valor da causa, os honorários seriam arbitrados em pequena monta, diante do tempo exigido para o serviço do patrono do Apelado (aproximadamente 5 anos do ajuizamento da ação), além do grau de zelo e do trabalho despendido.

Dessa forma, a sentença se mostra escorreita, não comportando qualquer reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
as verbas honorárias em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025